Tribunal: TJES
Processo: 5004799-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acessão; Liminar
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004799-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SARAH OLIVEIRA DA VITORIA
AGRAVADO: JORDACHE CACAU SEABRA e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Sarah Oliveira da Vitória

contra a decisão de fl. 13 (evento 1599018), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra que, na ação de anulação de escritura pública cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de
Jordache Cacau Seabra e outros
,
indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela ora agravante.

Em suas razões recursais (evento 1599003), sustenta a recorrente que

não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustentos e de sua família.

Na decisão preliminar deste agravo (evento n° 1607715), deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante (
processo nº 0019322-62.2020.8.08.0048
), à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Em que pese devidamente intimados, os requeridos não apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Sarah Oliveira da Vitória

contra a decisão de fl. 13 (evento 1599018), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra que, na ação de anulação de escritura pública cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de
Jordache Cacau Seabra e outros
,
indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela ora agravante.

Em suas razões recursais (evento 1599003), sustenta a recorrente que

não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustentos e de sua família.

Na decisão preliminar deste agravo (evento n° 1607715), deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante (
processo nº 0019322-62.2020.8.08.0048
), à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Pois bem. Resume-se a pretensão da agravante na concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista seu indeferimento pelo Juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que ficou demonstrada a capacidade financeira da requerente para arcar com as custas processuais.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese, a instância primeva indeferiu o beneplácito, sob o fundamento de que o pedido de assistência judiciária gratuita seria incompatível com a situação econômica da requerente, tendo em vista que consta nos autos movimentações financeiras de valores acima de R$ 7.000,00 (sete mil reais) (evento 1599018, fl. 13).

No entanto, no caso em apreço, a agravante, no intuito de comprovar a sua miserabilidade, comprovou
(i)
estar desempregada (evento 1599005);
(ii)
ter se inscrito junto ao governo para recebimento do auxílio bolsa-família, embora não tenha recebido ainda qualquer valor assistencial (evento 1599004);
(iii)
ser isenta do pagamento de imposto de renda (evento 1599009, 1599011 e 1599012);
(iv)
que a única renda familiar provém de seu marido Rodrigo, que trabalha informalmente como barbeiro, recebendo em médio 1 (um) salário-mínimo;
(
v
)
morar de aluguel em uma casa simples, cujo custo mensal é de R$ 600,00 (seiscentos reais) (evento 159908); e
(v
i
)
ter tido diversos gastos extras com as necessidades inerentes à fase final de sua gestação.

No tocante à movimentação financeira utilizada como fundamento para o indeferimento do benefício na origem, a recorrente sustentou se tratar das parcelas recebidas, por meio de contrato de consignação em pagamento, para dar continuidade ao pagamento do contrato objeto da ação principal.

Isto posto, ao que tudo indica, a agravante preenche os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, porquanto não me parece que possa arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento.

Por último, importa registrar que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, inclusive tal premissa encontra-se evidenciada no §4º do artigo 99
2
do novo

Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

_______________

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

2
Art. 99 § 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONTEXTO FÁTICO
.

ADVOGADO PARTICULAR.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que a agravante encontra-se desempregada, é isenta do pagamento de imposto de renda, mora de aluguel em uma casa simples, cujo custo mensal é de R$ 600,00 (seiscentos reais) e tem tido diversos gastos extras com as necessidades inerentes à fase final de sua gestação. Além disso, tem-se que a única renda familiar provém do cônjuge da recorrente, que trabalha informalmente como barbeiro, recebendo em médio 1 (um) salário-mínimo.

3
)
O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, inclusive tal premissa encontra-se evidenciada no §4º do artigo 99 do novo

Código de Processo Civil.

4
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.